Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714775-41.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA TRANSITORIA DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL: “Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. Ao que se depreende da inicial, a autora alega que participou do edital de chamamento público n.o 09/2022 – SEDES, cujo objeto é implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes nas modalidades abrigo institucional ou casa lar. Argumenta que o edital, no item 2.2, apresenta o desenvolvimento dos critérios, onde alguns são eliminatórios e outros classificatórios, tendo sido desclassificada porque não teria cumprido o critério n.o 05 (porque a proposta não tinha a previsão de pelos menos 33% das vagas de acolhimento). Argumenta que houve problema na interpretação do edital, porque entendeu que era desnecessária a indicação do percentual do número de vagas. Em recurso administrativo, informou que 100% das vagas são disponibilizadas para situações de alta complexidade. Pede liminar para que seja suspenso o ato que a desclassificou do certame. No caso, ao menos neste momento processual e, antes da oitiva da parte ré, os elementos não são suficientes para apurar probabilidade no direito alegado. Ainda que o item 1.1.18 possa, de alguma forma, pela generalidade do dispositivo, suscitar dúvidas de interpretação, o item 5, que motivou a desclassificação é absolutamente claro e inequívoco quanto à indicação das vagas. Não se trata de aplicação do princípio do formalismo moderado, mas de observar as regras do edital, em relação às quais todos os participantes estão vinculados. Ademais, de acordo com o ato administrativo que motivou a desclassificação da autora, além do item 5, não teria observado os itens 3 e 6, que se referem a planilha orçamentária e certificação. Portanto, a desclassificação não foi restrita à ausência de proposta para atendimento mínimo de usuários, mas também a outras questões, embora apenas o item 5 tenha caráter eliminatório. A desclassificação foi motivada no item 5, mas recebeu notas zero nos itens 3 e 6. E mais, na resposta ao recurso interposto pela autora, foi consignado que na proposta consignada, a autora teria deixado claro que não dispõe de vagas específicas a serem preenchidas por usuários com demandas específicas, como exige o edital. A própria autora reconhece que não apresentou tais propostas. Embora alegue que tenha condições e estrutura para tanto, os motivos que levaram a autora a não apresentar a proposta, de forma correta, demandam dilação probatória. Em resposta aos itens 6.1.1 e 6.1.2, está inequívoco a informação prestada pela própria autora de que não tem vagas para demandas específicas. Não se compreende o alegado erro de interpretação, se o espaço para tal informação era claro e objetivo. Por isso, o mencionado erro de interpretação demanda maiores esclarecimentos, pois os anexos de propostas são suficientemente claros em relação às informações exigidas. A comissão que analisou o recurso administrativo ainda registrou que, o valor total da proposta da autora, R$ 1.805.454,00, contempla apenas o acolhimento de 10 crianças e adolescentes sem demandas específicas, o que reforça o entendimento da comissão de que não havia interesse da autora em atender as demandas específicas, conforme exige o edital. Portanto, diante deste cenário, não há como acolher o argumento, ao menos neste momento processual, de que a ausência de proposta para demandas específicas decorreu de erro de interpretação do edital. Isto posto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida, em caráter liminar. Intime-se a autora para adequar o valor da causa ao valor da pretensão econômica em relação ao contrato pretendido e, ainda, para que RECOLHA as custas processuais, tendo em vista que no caso de pessoa jurídica a vulnerabilidade econômica depende de prova, inexistente na inicial, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo. Recolhidas as custas, cite-se o réu para contestar, sem prévia audiência, porque a natureza da demanda não admite conciliação. Não recolhidas as custas, venham conclusos para extinção.” A Agravante sustenta (i) que participou Chamamento Público 09/2022 – SEDES, que tem por objeto a implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes nas modalidades Abrigo Institucional ou Casa lar por um período de 60 meses, prorrogáveis por até 60 meses; (ii) que foi desclassificada devido ao não cumprimento do critério 05 do item 2.2 do Anexo III do Edital, visto que a proposta não teria previsão de pelo menos 33% das vagas passíveis de preenchimento por usuários que possuam demandas específicas, conforme exigido pelo item 1.4.2; (iii) que é a única instituição do DF que tem 100% de suas vagas disponibilizadas para crianças e adolescentes de alta complexidade e que deixou de indicar o percentual de ocupação de vagas porque o edital estabelecia que todas as vagas eram de demanda específica (item 1.1.18. Anexo V); (iv) que interpôs recurso administrativo com intuito de demonstrar que o edital induz à compreensão que todas as vagas eram para demanda específica, oportunidade em que reiterou que todas as vagas eram 100% disponibilizadas para crianças e adolescentes de alta complexidade; (v) que possui termo de colaboração vigente com o mesmo objeto disposto no Edital de Chamamento Público no 09 – SEDES, ou seja, atendimento de vagas de demanda específica, sendo a relevância pública da entidade e dos serviços prestados à coletividade pelo parecer do MPDFT; e (vi) que Comissão de Seleção não adotou o princípio administrativo do formalismo moderado a possibilitar o saneamento de falhas ao longo do procedimento licitatório, consoante reiterado posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos processos licitatórios. Requer a antecipação da tutela recursal “para anular o ato que desclassificou a entidade e, consequentemente, prossiga na próxima etapa do certame, com a devida reclassificação”. É o relatório. Decido. Segundo o item 1.4.2 do Edital de Chamamento Público no 09/2022 (fl. 18 ID 35169886), a entidade participante deve possuir “No mínimo 33% das vagas, por modalidade (Casa Lar e/ou Abrigo), pleiteadas pela OSC no edital deverão ser passíveis de preenchimento por usuários que possuam demandas específicas, notadamente àquelas previstas no item 1.4.4 do Anexo V - Orientações Técnicas”. Tal exigência é de caráter eliminatório, consoante o quesito no 5 do Anexo III do edital: “Quesito 5: A proporção de vagas passíveis de serem preenchidas por usuários que demandem atenção específica, pontuadas da seguinte forma: a. de 77 a 100% de vagas de acolhimento: 2 pontos; b. de 55 a 76,99% de vagas de acolhimento: 1,5 pontos; c. de 33 a 54,99% de vagas de acolhimento: 1 ponto; d. Menos de 33% das vagas de acolhimento: nenhum ponto e desclassificação da proposta, em consonância com o item 1.4.2 do Edital. (Critério eliminatório)” A Agravante foi desclassificada justamente por conta do descumprimento do referido requisito (fl. 3 ID 35169891), in verbis: “Casa Transitória de Brasília A Organização apresentou a Ficha de Inscrição, assinada por seu representante legal, nos moldes do Anexo I. Verifica-se o atendimento pleno quanto aos quesitos: 2, 4 e 7. Em relação ao quesito 1, a proposta não contemplou a equipe mínima prevista no Edital, não respeitando o quantitativo de Assistente Social para atender a demanda do número de acolhidos. Quanto ao quesito 3, não foi apresentada planilha orçamentária com descrição específica dos itens previstos na proposta, cotados com preços públicos. Em relação ao quesito 5, a proposta não contemplou atendimento mínimo de usuários que demandem atenção específica (critério eliminatório). Quanto ao quesito 6, a OSC não apresentou a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS.” (grifo nosso) O recurso administrativo interposto foi desprovido mediante a seguinte fundamentação (fls. 5/7 ID 35169893): “3. ANÁLISE DE MÉRITO 3.1. Da desclassificação da proposta quanto ao Quesito 5 do Anexo III do Edital. 3.1.1. Inicialmente, o inconformismo da recorrente repousa no critério utilizado para a avaliação da proposta apresentada. O referido critério impõe a necessidade de indicação da quantidade de vagas a serem atendidas com demandas específicas, pressupõe-se que essa informação deveria ser prestada pela OSC de forma clara e objetiva, visto ser um dos critérios de avaliação das propostas, sendo inclusive de caráter eliminatório. In verbis, determina o edital o seguinte: Quesito 5: A proporção de vagas passíveis de serem preenchidas por usuários que demandem atenção específica, pontuadas da seguinte forma: a. de 77 a 100% de vagas de acolhimento: 2 pontos; b. de 55 a 76,99% de vagas de acolhimento: 1,5 pontos; c. de 33 a 54,99% de vagas de acolhimento: 1 ponto; d. Menos de 33% das vagas de acolhimento: nenhum ponto e desclassificação da proposta, em consonância com o item 1.4.2 do Edital. (Critério eliminatório) 3.1.2. A instituição argumenta que: - Entendemos de que ao indicar que possuímos as vagas, estas já são de alta complexidade, em conformidade com o Edital, Anexo V Nota Técnica (Orientações Técnicas), Assunto: Proposição de Chamamento Público para o Serviço de Acolhimento institucional para Crianças e Adolescentes nas modalidades casa lar e abrigo institucional. Item 1.1.18 – página 18, então mesmo que não esteja explícito na proposta, subentende que as 10 vagas indicadas como disponíveis, atende ao quesito 5 do edital. - A desclassificação do item 05 não condiz com a realidade do atendimento comprovada e nem com a intenção desta Instituição, fato pelo qual participamos do pleito do concurso e não atender a vagas de demanda específica perde o sentido nossa participação, pois foge completamente da missão desta Instituição. - Hoje a Casa Transitória de Brasília atende a 100% dos usuários com demandas específicas, em colaboração com esta Secretaria, mostrando assim que não tivemos em nenhum momento a intenção de não atender ao quesito 5 deste concurso. - No Distrito Federal o trabalho público de acolhimento para Crianças e Adolescentes, é feito em maioria por Instituições parceiras, e este trabalho tem sido de alta relevância para a Sociedade Civil do DF. A CTB é uma parceira há mais de 20 anos com o Governo do Distrito Federal e possui todas as referências, as adequações e a infraestrutura necessária ao atendimento. - O fechamento da medida de acolhimento da CTB, impactaria diretamente as 10 crianças que já estão adaptadas a casa, por conseguinte, ocasionaria mais uma vez o rompimento de laços afetivos, dos vínculos entre os pares, rompendo diretamente com todo o trabalho que está sendo realizado em oferecer um ambiente salutar, protetivo, de promoção de saúde integral e protagonismo de vida para o nosso público, até que os mesmos possam retornar as suas famílias, e/ou, seguir de forma autônoma suas vidas após o desligamento por maioridade. - A Casa Transitória de Brasília, sempre que as condições permitem, esteve e está disponível às solicitações desta Secretaria, ressaltando um caso emblemático, que no fechamento da Instituição Transformer, no ano de 2013, acolhemos 10 crianças menos de 24 horas, a pedido desta Secretaria. 3.1.3. Por isso, requer que a reforma do julgamento das propostas. 3.1.4. Ao analisar o referido pedido, a Comissão de Seleção manteve a pontuação previamente atribuída à propostas apresenta, fundamentando sua decisão no seguinte: Segundo o item 1.4.4 da Nota Técnica – Anexo V do Edital no 09/2022, entende-se como demanda específica: 1.4.4. As vagas caracterizadas como passíveis de serem ocupadas por usuários com demandas específicas serão preenchidas, pela unidade gestora das vagas de acolhimento, por quaisquer crianças e adolescentes, em especial aqueles que possuam uma ou mais das seguintes características: a) deficiência física, auditiva, visual e mental; b) doenças infectocontagiosas ou imunodepressoras; c) transtorno mental; d) uso abusivo de álcool e drogas; e) idade igual ou inferior a 06 anos; f) egresso do sistema socioeducativo; g) vivência de situação de rua; h) outras não listadas, mas que, conforme entendimento da unidade gestora das vagas, sejam caracterizadas como demanda específica. Em resposta aos itens 6.1.1 e 6.1.2, no "Modelo de Proposta", Anexo II do Edital, na proposta apresentada a OSC deixa claro que não dispõe de vagas passíveis de serem preenchidas por usuários com demandas específicas, vejamos: 6.2.1. Vagas passiveis de serem preenchidas por usuários com demandas especificas Meta Quantitativa: 0 6.2.2. Vagas NÃO passíveis de serem preenchidas por usuários com demandas especificas Meta Quantitativa: 0 Ao constar no Edital a necessidade de indicação da quantidade de vagas a serem atendidas com demandas específicas, pressupõe-se que essa informação deveria ser prestada pela OSC de forma clara e objetiva, visto ser um dos critérios de avaliação das propostas, sendo inclusive de caráter eliminatório. Ressalta-se, ainda, que foi verificado pela Comissão de Seleção que, o valor total da proposta de R$ 1.805.454,00 (um milhão, oitocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais) apresentado pela OSC, contempla apenas o acolhimento de 10 (dez) crianças e adolescentes sem demandas específicas, o que reforça o entendimento dessa comissão na falta de interesse por parte da OSC em não atender demandas específicas. A OSC por meio do presente recurso encaminha uma outra proposta com o objetivo de se adequar ao exigido quanto ao atendimento de demanda específica. Contudo, destaca-se que o prazo para apresentação das propostas encerrou-se no dia 11 de março de 2022. Dessa forma, não é possível considerar a nova proposta apresentada, tendo em vista que a fase atual é a de análise dos recursos referentes ao resultado provisório já publicado no DODF no 56 de 23 de março de 2022. 3.1.5. Diante do exposto, corrobora-se a decisão tomada pela Comissão de Seleção, que entendeu pela manutenção da ausência de pontuação atribuída à proposta da recorrente neste critério. 4. CONCLUSÃO 4.1. Por todo o exposto, delibera-se pelo conhecimento do Recurso Administrativo interposto pela Organização da Sociedade Civil “Casa Transitória de Brasília (83155228)”, por sê-lo tempestivo, para no mérito, negar-lhe PROVIMENTO, mantendo a DESCLASSIFICAÇÃO divulgada por meio do DODF no 56, de 23 de março de 2022. 4.2. Retornem os autos à Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público no 09/2022” Vê-se que a eliminação não traduz simples formalismo, tendo sido operada em conformidade com as regras editalícias, na medida em que a Agravante não procedeu às especificações necessárias na proposta apresentada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de maio de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator